Tribunal: STF
Processo: ARE 1359654
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Dorival Antoniolli interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. Servidor Público Estadual. Policial Civil. Processo Administrativo Disciplinar. Imposição de pena de demissão a bem do serviço público e posterior cassação de aposentadoria. Garantias constitucionais observadas. Reintegração ao cargo de investigador de polícia. Impossibilidade. Ação penal julgada improcedente, por ausência de provas de que tenha o réu concorrido para a prática da infração penal. Inexistência de repercussão na esfera administrativa. Incomunicabilidade de instâncias. Sentença que julgou improcedente o pedido. Manutenção. Recurso não provido”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e LVI, e 37, § 14º, da Constituição Federal.



    O recorrente alega, em suma, violação ao princípio da dignidade humana, aduz que a prática do ato ilícito deve ser cabalmente comprovada. Sustenta a incomunicabilidade das esferas administrativa e criminal, a inconstitucionalidade da cassação da aposentadoria e o malferimento dos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em harmonia com o entendimento esposado por esta Corte, segundo o qual, há independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Investigador de Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Independência das esferas penal e administrativa. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Prova produzida em ação penal utilizada em processo administrativo. Licitude da prova emprestada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. (RE 1272316 ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/02/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1342854 AgR, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 05/11/2021).



    No mais, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, o Tribunal Pleno reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais como ocorre no caso concreto, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por outro lado, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que reconhece a constitucionalidade da demissão de servidor pela prática de falta disciplinar punível como tal, independentemente de já ter reunido os requisitos necessários para a aposentadoria antes da penalidade de demissão, o que afasta, consequentemente, o direito de obtenção do benefício previdenciário respectivo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Demissão. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (ARE nº 1.100.391/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/6/18).



    Registre-se, também, que este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria de servidor público que, em atividade, comete falta disciplinar passível de demissão, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.238.579/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.229.147/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é firme quanto a possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário e o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença proferida em primeira instância é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.092.355/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/5/19).



    Por fim, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem, acerca da prática ou não do ato ilícito, da alegada ilicitude das provas examinadas e da correta aplicação da penalidade administrativa, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1307382 AgR, Segunda Turma, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/4/21).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Cancelamento de auxílio-doença. Óbito da segurada. Dano moral. Ato ilícito e nexo causal não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do agravado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 702017 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente